Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016276-77.2021
AGRAVANTES: JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO E OUTRA.
AGRAVADO: VILMAR PEDRO OLIVEIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 50% DO BEM INDICADO NOS AUTOS – IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O EXECUTADO E A TITULAR DA PROPRIEDADE – RISCO DE PREJUÍZO A TERCEIROS E TUMULTO PROCESSUAL – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000164-64.2014.8.11.0107, Código 52129, movida em face de VILMAR PEDRO OLIVEIRA, dentre outras providências, indeferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel matriculado sob o n.o 16.639 do CRI de Sorriso/MT.
Nas razões do recurso, sustentam que existem provas suficientemente para demonstrar, tanto a existência da sociedade de fato (união estável) entre o Executado e a Sra. Carmelita Biazius, bem como há provas contundentes de que o imóvel integra o patrimônio comum do referido casal.
Afirma que “há depoimentos extraídos de outros processos que comprovam a copropriedade e também a união estável entre o Sr. Vilmar e a Sra Carmelita”.
Aduzem que “conforme o protocolo de 03.09.2019 (ID. 60475674-p. 71 e seguintes), os autores juntaram elementos da ação de número 1007456- 51.2018.8.11.0040 onde o próprio executado já no início do seu depoimento (id. 60475683-p.13) confirma ser o esposo da Requerente (CARMELITA)”.
Asseveram que os documentos acostados nos autos de origem confirmam, não só a união estável do casal, como também que a residência matrícula 16639 é de propriedade do casal, portanto passível de constrição judicial.
Forte neste argumento, almejam a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora da fração de 50% do imóvel pertencente ao casal (matrícula 16.639 do CRI de Sorriso/MT).
No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo juntam os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Consoante bem anotado pelo d. Magistrado a quo, o referido bem se encontra registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide – Sra. Carmelita Biazus – sendo inviável o reconhecimento incidental e precoce da suposta união estável entre o executado e a titular da propriedade, bem como diante da inexistência de provas de que o imóvel integre patrimônio comum do suposto casal, mormente porque na matrícula do bem a proprietária é qualificada como “solteira”.
Se não há nos autos qualquer documento probante que o executado seja proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado à penhora, acolher a pretensão dos exequentes significa invadir a fração ideal de outrem, que por óbvio, não pode ocorrer, sob pena de prejuízo a terceiros e tumulto processual.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que poderá feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 05 do Id. 101167494, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR